Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735028-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Trata-se de ACP em defesa coletiva de Consumidores, assim nos termos do art. 1o e seguintes do CDC há necessidade de intervenção do Parquet nos autos. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator